Tribunal: TJMT
Processo: 1001061-08.2021.8.11.0050
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001061-08.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), FABIANNY CALMON RAFAEL - CPF: 020.085.761-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), EDSON SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 033.558.464-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO –
RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA INFORMANDO QUE O DEVEDOR FIDUCIÁRIO MUDOU-SE PARA OUTRO CIDADE -

OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO – PROTESTO POR EDITAL REALIZADO – VALIDADE DO ATO –
CONSTITUIÇÃO

DO DEVEDOR EM
MORA
-
PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA COOPERAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS CONTRATANTES – SENTENÇA ANULADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO PROVIDO.

O devedor tem o ônus de comunicar o credor de seu novo endereço, de modo que

se o autor demonstrar ter enviado a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato, restando certificado pelo Tabelionato que o devedor "
mudou
-se", será considerado regularmente constituído em
mora
, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, e se impõe o deferimento da liminar de
busca
e
apreensão.

“1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado.

(STJ - REsp no 1.592.422, rel. Min. Luis Felipe Salomão, RJ, j.17.05.2016).

Reputa-se válida a constituição em mora do devedor quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato e, ainda, o credor promove o protesto do título, na forma do art. 15 da Lei no. 9.492/1997
.

Quando o Aviso de Recebimento retorna com a informação “mudou-se”, “endereço insuficiente” ou “endereço inexistente”, a Corte Superior reconhece a validade da notificação enviada, já que mantém o entendimento de que não se pode impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deveria manter atualizado seu cadastro e informar sua mudança de endereço ao credor.

Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor/Recorrente e que a entrega não se perfectibilizou pelo motivo de “endereço insuficiente”. Ademais, restou certificado pelo
Oficial de Justiça que o devedor fiduciário mudou-se para outra cidade, não sabendo informar o novo endereço com precisão.

Em razão da tentativa frustrada, o banco

apelante promoveu o protesto do título. Dessa forma, tem-se que o apelado foi constituído em mora, devendo a sentença ser anulada para o regular prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001061-08.2021.8.11.0050

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: EDSON SANTOS DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO
S.A
em face de decisão proferida pelo Juízo da

2a
Vara de Campo Novo do Parecis/MT
que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
1001061-08.2021.8.11.0050

proposta contra
EDSON SANTOS DO NASCIMENTO

j
ulgou extinto o processo sem resolução do mérito diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento do processo, qual seja, a

comprovação da constituição em mora do devedor, com fulcro no art. 485, IV do Código de Processo Civil.

Alega a instituição financeira em seu Apelo que a notificação juntada aos autos demonstra a mora do devedor, uma vez que foi enviada ao endereço constante do contrato, entretanto,

fora constatado que o DEVEDOR/APELADO SE MUDOU.

Afirma que, não se exige o recebimento pessoal do devedor, bastando o envio da

notificação para o endereço do contrato, conforme inteligência do Art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69.

Aduz que conforme Art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69 e Art. 397, caput do CC, a mora no caso em tela ocorre do simples vencimento (MORA EX RE), portanto, tal notificação é mero procedimento administrativo para ajuizamento da ação e não um instrumento para constituir em mora o devedor propriamente dito, visto que a mora ocorre após o vencimento automaticamente.

Defende que a notificação de ID no 56330839, por si só, é suficiente para constituir o devedor em mora, entretanto, por um lapso, o Credor não juntou a protesto com notificação realizada por edital pelo Cartório após a informação de “mudou-se”, momento em que se junta com o presente apelo.

Aduz que há de ser reconhecida a comprovação da constituição do devedor em mora, inclusive, em atenção ao princípio da boa-fé, sendo imperiosa a reforma da decisão guerreada, para devido prosseguimento do feito.

Defende, ainda, a aplicação dos princípios da cooperação e celeridade processual, de modo que a sentença merece ser cassada, a fim de que se dê normal prosseguimento ao feito e dando como suprida a juntada da notificação extrajudicial trazida aos autos, requerendo, ao final, o provimento do Recurso.

Diante da ausência de citação da requerida, não foi a mesma intimada para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta dos autos que as partes celebraram
em 14/07/2017 o contrato n. 004.257.724, materializado na Cédula de Crédito Bancário - Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços - CDC - PF, que concedeu a parte ré um financiamento no valor de R$ 13.800,00, para ser restituído por meio de 48 (quarenta e oito) prestação(ões) mensal(ais), cada qual no valor de R$ 501,14 (quinhentos e um reais e quatorze centavos), com o primeiro vencimento em 14/08/2017 e o último vencimento em 14/07/2021.

Assevera que

o requerido
não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela com vencimento em
14/01/2020,
, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 19/05/2021, pelos encargos contratados e para fins de purgação de mora importa em R$ 10.750,89 (dez mil e setecentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos).

Após ter ingressado com ação de busca e apreensão com pedido liminar, considerando não comprovada a mora do devedor, já que na notificação juntada aos autos constou que a AR retornou com a alínea “endereço insuficiente” o MM. Juiz determinou a intimação do banco autor para emendar a inicial e comprovar a regular constituição do réu em mora. (id no 161568661).

No entanto apesar de devidamente intimado, o banco requerente não compareceu aos autos, sendo proferida sentença
j
ulgando extinto o processo sem resolução do mérito diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento do processo, qual seja, a

comprovação da constituição em mora do devedor, com fulcro no art. 485, IV do Código de Processo Civil.

Dessa sentença a parte autora interpõe o presente Recurso, aduzindo que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão foram preenchidos, já
que a notificação juntada aos autos demonstra a mora do devedor, uma vez que enviada ao endereço constante do contrato, porém

fora constatado que o DEVEDOR/APELADO SE MUDOU; que a notificação de ID no 56330839, por si só, é suficiente para constituir o devedor em mora, entretanto, por um lapso, o Credor não juntou a protesto com notificação realizada por edital pelo Cartório após a informação de “mudou-se”, momento em que se junta com o presente apelo.

Pois bem.

.
A celeuma está em saber se o Apelante comprovou ou não a constituição em mora do devedor fiduciário, ora Apelado.

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69 que assim dispõe:

Art. 2o - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Quanto à constituição válida do devedor em mora, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que
, “para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos,
entregue no endereço do devedor
, dispensada a notificação pessoal
” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 656.161/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/06/2015, DJe 12/06/2015),

A propósito, o eg. STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "
A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes."
(AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1388337/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/06/2019 - DJe 25/06/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora
decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019)

Portanto, a jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

No caso, verifica-se que AR (Id.

161568653– autos de origem) consta o envio da notificação no endereço fornecido no contrato bancário, qual seja, Rua Gaivota, 1745 NW, Quadra 322, Lt II, Jardim das Palmeiras, Campo Novo do Parecis/MT (id no 161568649, entretanto
, consta que a A.R retornou com a especificação “endereço insuficiente”.

Com efeito, conforme certidão exarada pelo Oficial de Justiça no id no 161568654, consta que o devedor fiduciário mudou-se para a cidade de Sorriso, não sabendo informar o novo endereço com precisão. Vejamos:

“Certifico que EDSON SANTOS DO NASCIMENTO, não foi notificado do teor contido no anverso deste instrumento, visto que em diligência realizadas nos dias 6/5, 12/5 e 13/5 no endereço indicado, foi encontrada uma pessoa que se identificou como Jane, informando que o notificado havia mudado para a cidade de Sorriso/MT, há aproximadamente 1 ano, não sabendo informar o endereço com precisão.”

Ora, se a notificação é corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato e retorna
sem recebimento por motivo de mudança de endereço do devedo
r, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço,
se o devedor não atualizou seus dados junto à financeira
. Ou seja, reputa-se válida a notificação remetida para o endereço constante do contrato que deixou de ser entregue por ter o devedor se mudado do local, como no caso em análise.

Tem-se que compete ao devedor manter atualizado seu cadastro perante a instituição financeira justamente para garantir que seja devidamente constituído em mora e seja possibilitada a quitação da dívida antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já consolidou referido entendimento:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3.
O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora
, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora
. 5.
A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
E “DESCONHECIDO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO COM
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato.
Precedentes desta Corte de Justiça. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO(AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014964-32.2022.8.11.0000 - 31/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
– PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – VALIDADE – CONSTITUIÇÃO EM MORA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Reputa-se válida a constituição em mora do devedor quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato e, ainda, o credor promove o protesto do título, na forma do art. 15 da Lei no. 9.492/1997
. (N.U 1002363-87.2020.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RETORNO DO AR PELO MOTIVO “ENDEREÇO INCORRETO” – PROTESTO DO TÍTULO – REGULAR CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o Aviso de Recebimento retorna com a informação “mudou-se”, “endereço insuficiente” ou “endereço inexistente”, a Corte Superior reconhece a validade da notificação enviada, já que mantém o entendimento de que não se pode impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deveria manter atualizado seu cadastro e informar sua mudança de endereço ao credor.
Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor/Recorrente e que a entrega não se perfectibilizou pelo motivo de “endereço incorreto”. Em razão da tentativa frustrada, o banco Agravado promoveu o protesto do título. Dessa forma, até prova em contrário, tem-se que o Agravante foi constituído em mora
. (N.U 1017799-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Com efeito, nota-se que o banco realizou o protesto do título por citação edital em 4/5/2021, conforme id no 161568673, restando evidente o esgotamento dos meios de localização do devedor

Oportuno ressaltar que se tratando de protesto do título por edital, mostra-se válida para constituir o devedor em mora, todavia,
mister
que o credor justifique tal conduta, máxime porque a comunicação ficta é exceção à regra, sento imprescindível a tentativa da notificação por carta com aviso de recebimento ou pessoal, sobretudo quando o endereço do devedor restou informado a instituição financeira.

A Lei n. 9.492/97 regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e prevê no art. 15 que
“
a intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”
.

Ademais, o STJ também já se manifestou que para ser válida a notificação por edital deve a instituição financeira esgotar todas as possibilidades de localização do devedor.

Vejamos:

“
a jurisprudência do STJ já decidiu que
a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor
.
” (STJ - REsp: 1904258 RS 2020/0291125-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 30/03/2021 - grifei)

E ainda:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INDICAÇÃO DO REMETENTE NO A.R. – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR SUA VINCULAÇÃO AO FEITO – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

“A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular da Ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, e o AR juntado aos autos sem identificação do remetente e demais dados que permitam aferir sua vinculação à causa não é instrumento hábil para essa finalidade.
”
(TJMT – Apelação Cível n. 1055601 -04.2019.8.11.0041, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 03/06/2020, publicado em 06/06/2020).

Assim, entendo que, não tendo o Apelado sido diligente em manter atualizado seu endereço, não pode o credor ser punido com tal negligência, pelo que deve ser considerada válida a notificação (id no 161568649), e o protesto por edital realizado pela instituição financeira. (id

no 161568673)

Ante o exposto
, dou provimento ao recurso
para anular a sentença, considerando

válida a notificação trazida aos autos e determinar
o regular processamento da ação de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023